Tribunal: TJMT
Processo: 1021978-62.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021978-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 023.026.291-08 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JOSUE LUIS MEIRELES LIMA - CPF: 061.719.491-24 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), INGO HERBERTS KAUFFMANN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021978-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSUE LUIS MEIRELES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de condenado por homicídio privilegiado qualificado, com pena fixada em 10 anos de reclusão, visando à concessão do direito de recorrer em liberdade, sob alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é possível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado; (ii) há ilegalidade na delimitação da pena; (iii) a prisão é desproporcional diante de condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, reconhecida no Tema 1068 do STF, autoriza a execução imediata da pena independentemente do
quantum
imposto.

A prisão determinada não tem natureza cautelar, mas decorre da execução provisória da sentença condenatória, sendo inaplicáveis as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

O recrudescimento da pena-base em razão das consequências do crime (orfandade de filhos menores), está devidamente fundamentada, e o acréscimo de 1/6 justifica-se na jurisprudência do STJ.

A fração de 1/6 adotada na segunda fase da dosimetria está em consonância com o entendimento adotado no STJ.

O regime fechado é compatível com a pena aplicada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

O habeas corpus não comporta análise aprofundada de fatos e provas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri encontra justificativa no Tema 1068 do STF. 2. A prisão decorrente da execução provisória da pena não se submete aos critérios do art. 312 do CPP, nem admite substituição por cautelares alternativas".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 33, § 2º, "a", e § 3º; CPP, art. 492, I, "e"; art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1068, Pleno, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, j. 24/06/2025; STJ, HC n. 936.493/SP, j. 10/12/2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021978-62.2025.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL BATISTA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSUE LUIS MEIRELES LIMA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
Daniel Batista de Oliveira,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo,

em decorrência da prisão decretada após condenação pelo Tribunal do Júri, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado.

Em suas razões, assevera que: 1) “
e
m que pese o entendimento do STF sobre a soberania dos veredictos, sobre a execução provisória da pena, é necessário que os recursos de apelação possuem efeitos suspensivos, não de forma automática, mas de forma fundamentada
”; 2)
“estava em liberdade antes de sua condenação, participando de todos os atos do processo, ao passo que se apresentou ao tribunal do júri para seu julgamento, demonstrando boa-fé processual
”; 3) “
não atrapalha o bom andamento processual ou tenta se esconder da acusação que pesa sobre ele, contudo, ao passo que a condenação foi contrária às provas dos autos, como também a dosimetria feita de forma desproporcional, este paciente requer seu status liberdade novamente, pois é responsável pela sua empresa e o sustento de sua família, o paciente possui endereço fixo, e dono de empresa, possui duas filhas é casados com a mães das crianças, vive uma vida do homem médio, não se dedica a atividade criminosa, não possui outras passagens, ou se quer boletins de ocorrências, após o fato que é acusado
”; 4)
“o que se pede é o direito do paciente recorrer em liberdade, tendo de volta seu status liberdade, uma vez que não estão presentes outros requisitos de prisão do paciente”
;5) sua condenação é contrária à prova dos autos; 6) “
o laudo da necropsia não evidencia que houve meio que dificultou a defesa da vítima, sendo impreciso, assim não podendo fazer conjecturas, sem alinhar com as demais provas dos autos
”; 6) a pena estabelecida é desproporcional, sendo, portanto, necessário adequá-la; 7) “
subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo, de forma a privilegiar a última ratio da Lei 12.403/2011
” (Id. 297542377 – pág. 1-16).

A liminar foi indeferida (Id. 297878386 - pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 302303351 - pág. 2-3).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 304174889 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1021978-62.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso
sub examine
, o paciente foi submetido à julgamento pelo Tribunal do Juri e, posteriormente, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art.
121, § 1º e § 2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio privilegiado qualificado pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima).

O encarceramento decorre da imediata execução da pena, e não de prisão preventiva como argumenta o impetrante.

Em 12 de setembro de 2024, o Supremo Tribunal Federal decidiu – por maioria dos votos – que a soberania das decisões do Tribunal do Júri, prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena.

Desse modo, o condenado pelo júri popular pode ser preso imediatamente após a prolação da decisão pelo Conselho de Sentença.

Além disso, o julgamento declarou a inconstitucionalidade do art. 492 do Código de Processo Penal, no ponto em que restringe a imediata execução da pena à condenação ‘igual ou superior a 15 (quinze) anos’, de modo que que a prisão pode ser decretada independentemente da reprimenda fixada, sem violar a presunção de inocência.

O entendimento restou firmado no Tema de Repercussão Geral n. 1068, que dispõe:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independente do total da pena aplicada
–Tema de Repercussão Geral 1068.

A partir de então, o entendimento prevalece em nossos tribunais:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO A PENA IGUAL OU SUPERIOR A 15 ANOS DE RECLUSÃO. DETERMINAÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, "E", DO CPP. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. TEMA 1068 DO STF. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral, "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

2. O art. 492, I, "e", do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, prevê a execução provisória da pena como medida decorrente da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, não estando condicionada à presença dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

3. A decisão agravada, ao restabelecer a ordem de prisão com base em referida norma processual, alinha-se à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não implicando afronta ao princípio da presunção de inocência.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.197.745/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025).

Ementa. Direito Penal. Habeas corpus. Homicídio. Tribunal do Júri. Condenação. Execução provisória da pena e indeferimento de recurso em liberdade. Ordem denegada.

[...]

Tese de julgamento: 1. O Tema 1068 do STF autoriza a execução provisória imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a suspensão da execução provisória da pena nem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas para fins de recurso em liberdade. [...]
(TJ/MT, N.U 1022869-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

Não obstante os argumentos sustentados na impetração, não identifico excepcionalidade que autorize o paciente aguardar o julgamento do apelo interposto em liberdade.

A alegação de que a condenação contraria a prova dos autos e que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi indevidamente reconhecida demandaria exame aprofundado de fatos e provas, que não se compatibiliza com a estreita via do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE QUE SEJA RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO

[...] O habeas corpus não é a via adequada para a revaloração jurídica de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, especialmente quando se alega julgamento contrário à prova dos autos. IV. Dispositivo e tese [...] "O acolhimento da pretensão de que seja reconhecido que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos demanda incursão probatória, inviável em sede de habeas corpus" [...]”
(STJ, AgRg no HC n. 941.309/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Também não vislumbro, de plano, ilegalidade na delimitação da pena ou do regime imposto.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 1/6 (um sexto), pois negativou as consequências do crime, nos seguintes termos:

O homicídio qualificado é punido com pena de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Na primeira fase da dosimetria da pena, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

O acusado não ostenta maus antecedentes e não há nos autos elementos suficientes para aferir sua conduta social e personalidade.

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, são normais à espécie.

Foi reconhecido que o comportamento da vítima influenciou a ação. Todavia, isso será valorado na terceira fase da dosimetria, ante o reconhecimento da figura privilegiada do delito.

No mesmo sentido, no que se refere à culpabilidade do réu, tenho que é normal ao tipo em espécie.

Por derradeiro, a reprimenda deve ser exasperada ante as consequências delitivas
.

Isso porque o
réu possuía 4 (quatro) filhos, que restaram órfãos pela conduta do acusado, de modo que a orfandade constitui dano superior ao inerente ao tipo penal, conforme entendimento jurisprudencial
”
(Id. 297542384 - pág. 4).

Conforme reiteradamente decidido, “
A existência de filhos menores da vítima de homicídio pode ser considerada para fins de majoração da pena-base em razão da circunstância judicial consequências do crime, tendo em vista que tal circunstância não é inerente ao tipo penal em destaque” [...]
(STJ, HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Cito ainda os seguintes arestos:

[...] Em relação às consequências, a jurisprudência desta Corte entende que "[o] fato de a vítima ter deixado filhos menores desassistidos constitui motivação concreta para a negativação das consequências do delito" (AgRg no HC n. 787.591/MS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 10/3/2023). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 987.084/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025).

[...] É válido o aumento da pena-base, pela análise das consequências do delito, em decorrência de a vítima haver deixado filhos menores de idade órfãos. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.601/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024).

Ademais, o acréscimo adotado na sentença – 1/6 (um sexto) –está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

[...] A exasperação da pena-base deve seguir a fração de 1/6, conforme jurisprudência do STJ, evitando bis in idem ao utilizar o mesmo fundamento em fases distintas da dosimetria. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 895.396/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

[...] A fração de aumento da pena-base em 1/6 é comumente adotada e não configura dissídio jurisprudencial, sendo proporcional e adequada. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.833.547/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

A redução da pena em 1/6 (um sexto) pela confissão também amparou-se no entendimento da Corte Cidadã:

[...] A aplicação da atenuante da confissão espontânea resultou em redução de 1/6 da pena, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sem possibilidade de redução aquém do mínimo legal, em respeito à Súmula 231. [...]
(STJ, AREsp n. 2.808.502/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

[...] A aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea parcial é compatível com a jurisprudência do STJ, desde que devidamente fundamentada. 2. A discricionariedade judicial na dosimetria da pena permite a adoção de critérios proporcionais e fundamentados, sem rigidez matemática". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.019.441/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)

Além disso, desconstituir as premissas adotadas na sentença para diminuir a pena em 1/6 (um sexto), pela violenta emoção (CP, art. 121, § 1º), exigiria exame pormenorizado das provas, que, como já dito, não se compatibiliza com a via eleita:

[...]
Na hipótese, a Corte estadual apontou motivação concreta para manter a fração de 1/6 na diminuição da pena em virtude do privilégio, sendo certo que para rever o quantum de redução escolhido pelas instâncias ordinárias seria necessário o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em habeas corpus.
[...]

(STJ, AgRg no HC n. 915.015/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Por fim, o
quantum
de pena – 10 (dez) anos de reclusão – autoriza o regime fechado para seu cumprimento (CP, art. 33, § 2º, a e § 3º).

De toda sorte, tratando-se de execução provisória de pena, descabe avaliar eventuais condições pessoais do agente e a possiblidade de substituição por cautelares alternativas:

[...] A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é legítima, independentemente da quantidade da pena, em razão da soberania dos veredictos, conforme o Tema 1.068 do STF. A prisão penal provisória, fundada na execução antecipada da pena, não exige a demonstração dos requisitos da prisão cautelar nem admite substituição por prisão domiciliar com base em condições pessoais. [...]
(TJ/MT, N.U 1019158-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

[...] A execução imediata da pena do Júri não viola o princípio da presunção de inocência, pois a decisão dos jurados estabiliza a matéria fática, admitindo reforma apenas em hipóteses excepcionais previstas no CPP. A prisão decorrente da execução provisória da pena não se confunde com prisão cautelar, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas.” [...]
(TJ/MT, N.U 1036520-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 01/04/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025